Tribunal: TJSP
Processo: 1029204-55.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de cobrança – Serviços de logística e conferência de pneus – Prestação dos serviços demonstrada pela contratada a partir do controle diário de conferência de pneus – Pagamento não comprovado pela contratante – Valor do débito a ser apurado em sede de liquidação de sentença – Desnecessidade de assinatura das notas fiscais eletrônicas emitidas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de cobrança – Serviços de logística e conferência de pneus – Prestação dos serviços demonstrada pela contratada a partir do controle diário de conferência de pneus – Pagamento não comprovado pela contratante – Valor do débito a ser apurado em sede de liquidação de sentença – Desnecessidade de assinatura das notas fiscais eletrônicas emitidas pela contratada – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Sentença reformada – Recurso provido para condenar a apelada no pagamento dos serviços comprovadamente prestados, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.